Tribunal: TJMT
Processo: 1018815-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.586.851-40 (INTERESSADO), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA), JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.586.851-40 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU A ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
–
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA, DE FORMA DEFINITIVA, PELO COLEGIADO, CUJO ACÓRDÃO FOI OBJETO DE IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PERANTE O C. STJ, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO O MÉRITO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
–
2. MÉRITO:

2.1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR – INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas, de forma definitiva, pelo Colegiado em remédio heroico e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente, às condições pessoais abonatórias ostentadas por ele e à viabilidade de substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, bem assim à requerida colocação em prisão domiciliar humanitária, prevista na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

1.2.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que, inclusive, já teve a fase instrutória da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri encerrada, a incidir o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018815-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE

DRA. SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

PACIENTE

JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata
de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o
1000877-64.2020.8.11.0025 - código 11394209, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. III, do CP, levado a efeito
em face da vítima
Claudinei Gonçalves da Silva.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, pois se encontra com a liberdade restrita desde a data de
20/05/2020
, ou seja, há mais de cinco meses, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada,
sustentando, neste aspecto, que a i. Defesa não deu causa para o maior elastério no trâmite processual, o que atribui unicamente à ineficiência do Poder Judiciário, além de afirmar que o feito não é de alta complexidade a justificar a maior delonga.

Lado outro, visando rediscutir a legalidade da prisão preventiva, sustenta a indispensabilidade do
reexame periódico
da medida extremada a cada 90 (noventa) dias, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Nessa ordem de ideias,
contesta a idoneidade da fundamentação apresentada no decreto prisional e demais decisões que indeferiram os pedidos de liberdade protocolados em 1o grau
, sustentando que estão lastreados na mera gravidade abstrata do crime e em inferências, sem substrato concreto, de que, uma vez em liberdade, o increpado poderia representar um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, frisando, ainda, a impossibilidade de ser considerado registro criminal, sem trânsito em julgado, para fins de caracterização de possível perigo de reiteração criminosa, por
violar o Enunciado n.o 444 da Súmula do STJ
.

De mais a mais, assevera que não foram valorados os predicativos pessoais ostentados pelo paciente, tampouco a sua confissão espontânea na Delegacia, os quais, na concepção da patrona, são suficientes para
afastar o
periculum libertatis
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou,
subsidiariamente
, para que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida
.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID
56825985
ao ID
56846973
.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
durante o plantão forense pelo douto relator plantonista Exmo. Des. Márcio Vidal (ID
56816497) e, com o retorno do expediente forense, o processo eletrônico foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1011760-48.2020.8.11.0000.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 57985986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 61689453).

Na sequência, em razão do
afastamento temporário do douto Desembargador Gilberto Giraldelli para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e da consequente convocação do MM. Magistrado que ora subscreve para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
nos termos da Portaria
n.o 603/2020-PRES, o
habeas corpus
foi redistribuído à minha Relatoria.

Posteriormente, a impetrante juntou a petição e documentos de ID
63392997 ao ID 63392999
, mediante os quais pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, sustentando que a audiência de instrução, na qual foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, já foi realizada, contudo, apesar dos autos estarem em gabinete desde a data de
22/09/2020
, até o momento, não houve deliberação judicial, a caracterizar, com mais afinco, a coação ilegal por excesso de prazo, e, ainda, oportunamente,
requer a intimação pessoal da patrona para fins de sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Intime-se conforme o requerido.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Inicialmente, destaco que, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito, o
Habeas Corpus
n.o 1011760-48.2020.8.11.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo acórdão transitou em julgado no dia
18/08/2020
, tendo havido, inclusive, deste
decisum
a impetração do
Habeas Corpus
n.o 611.759/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual houve o indeferimento da liminar pleiteada e o mérito está pendente de julgamento.

E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento da primeira ação constitucional, o Colegiado
examinou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente, as condições pessoais abonatórias ostentadas por ele e a viabilidade de substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, bem assim a requerida colocação em prisão domiciliar humanitária, prevista na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
.

Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrido no dia
22/07/2020
,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL POR CRIME DOLOSO –
3. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
–CRIME IMPUTADO QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – EVIDÊNCIAS DE QUE SOLTO NÃO RESPEITAVA O ISOLAMENTO SOCIAL -
4.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. O acolhimento da tese de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa só comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, acaso comprovada de forma irrefutável nos autos da ação mandamental, o que não ocorre na hipótese versada, devendo, pois, a matéria ser arguida nos autos da ação penal ajuizada em 1o grau, a ser analisada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada em decisão judicial fundamentada nas circunstâncias fáticas que demonstram ser de maior gravidade a conduta ilícita, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que o increpado teria atingindo brutalmente o ofendido com um golpe de faca que lhe causou um corte extenso e profundo no pescoço, além de outros ferimentos no rosto, braços e tórax, a evidenciar um cenário de frieza incomum, que indica a aparente periculosidade social do suspeito, reforçada pela constatação de que ostenta outro registro criminal pelo delito tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, a sugerir que é habitual na prática criminosa, uma vez que tais fatores concretos revelam a indispensabilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, apresentando-se insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3. Inexistindo comprovação de que o segregado é idoso, está inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19 ou sofre de enfermidade grave que o deixa extremamente debilitado, sem que o tratamento adequado possa ser despendido na unidade prisional; ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou, ainda, que esteja recolhido em estabelecimento prisional com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente porque o delito a ele imputado envolve violência e grave ameaça e há evidências de que, antes de ser preso, sequer respeitava o isolamento social e as medidas sanitárias indispensáveis nesse momento pandêmico, visto que o fato ilícito ocorreu nesse período excepcional, nas proximidades de um bar, onde, em tese, o paciente estaria com um aglomerado de pessoas, ingerindo bebida alcoólica.

4. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade
”.

Desta feita, constato que na presente impetração,
salvo a alegação de que há excesso de prazo no encarceramento provisório do paciente
, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.

Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) – destaquei.

E mesmo sob a ótica do art. 316, parágrafo único, do CPP, não há falar em nova apreciação da matéria já analisada e julgada, de forma definitiva, por esse eg. Tribunal de Justiça, pois a aludida norma, citada pela impetrante, que impõe à obrigação de reexame periódico, a cada 90 (noventa) dias, da legalidade da custódia cautelar, é direcionada ao órgão emissor da decisão que decretou a medida segregatícia, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpusn
n.o
589544
/SC
,
de relatoria da Ministra Laurita Vaz,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la.

(...)

3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.

(...)

8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020).

Assim, mostrando-se clara a configuração da reiteração de matérias e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações (iguais pedidos e causas de pedir, visando os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos),
impede-se o prosseguimento de parte da ação constitucional.

À vista disso,
preliminarmente
,
EXTINGO PARCIALMENTE O FEITO
,
sem resolução de mérito
,
com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, no que tange às teses relacionadas
aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente, às condições pessoais abonatórias ostentadas por ele e à viabilidade de substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, bem assim à requerida colocação em prisão domiciliar humanitária, prevista na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça.

VOTO

EXMO. SR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

De proêmio, destaco que, embora a impetrante tenha pugnado a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, isto se deu após as informações da d. autoridade tida por coatora terem sido prestadas e colhido o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, estando, pois, o processo apto a ser submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, motivo pelo deixo de analisar o pedido, sendo as alegações contidas no petitório apreciadas neste voto.

Verte dos autos que o paciente
Junio Cesar Vieira dos Santos, vulgo “Lelê”,

encontra-se preso preventivamente, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, desde a data de
20/05/2020
, por supostamente praticar o crime de homicídio qualificado, levado a efeito em face da vítima
Claudinei
Gonçalves da Silva
, de alcunha “Buiu”.

No dia seguinte (
21/05/2020
), a i. Defesa pugnou pela revogação da custódia cautelar, pedido este que, após a colheita do parecer do i. órgão ministerial, foi indeferido pelo d. magistrado singular no dia
28/05/2020
.

Encerrado o Inquérito Policial e remetido ao
Parquet
, a denúncia foi ofertada em
30/05/2020
e devidamente recebida no dia
01/06/2020
, ocasião em que também foi determinada a citação do acusado.

Citado o réu no dia
17/06/2020
, sua resposta à acusação foi apresentada em
01/07/2020
.

No dia
16/07/2020
a d. autoridade concedeu vista ao Ministério Público para manifestar-se acerca das preliminares arguidas pela defesa, sendo o parecer acostado aos autos originários em
20/07/2020
.

Assim, na data de
28/08/2020
, foi proferida decisão mediante a qual foram rejeitadas as preliminares arguidas, ratificado o recebimento da exordial acusatória e designada a audiência de instrução para
22/09/2020
, além de reexaminada a legalidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em
08/09/2020
, a advogada constituída pelo paciente juntou petição ao processo originário, postulando a reconsideração da determinação para reduzir o rol de testemunhas para o limite máximo de 08 (oito), previsto no art. 401 do CPP, ao argumento de que isto gera cerceamento de defesa e, subsidiariamente, apresentou um rol reduzido de testemunhas.

Na sequência, no dia
11/09/2020
, o requerimento defensivo foi indeferido, mantendo-se o número limite de testemunhas previsto no art. 401 do CPP.

E, conforme informações obtidas no sistema PJe, na data aprazada, foi realizada a audiência instrutória, em que inquiridas as testemunhas e interrogado o acusado,
sendo dada por encerrada a instrução criminal
, tendo o i. órgão ministerial apresentado suas alegações finais de forma oral, durante a solenidade judicial, enquanto a i. Defesa pugnou para apresentar os memoriais de forma escrita, além de requerer a revogação da prisão preventiva do paciente, estando, pois, o feito em gabinete para deliberação.

Diante desse cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde o dia
20/05/2020
, ou seja, há pouco mais de cinco meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso das autoridade judiciais na condução do feito
.

Ao contrário, os elementos angariados nos autos do processo eletrônico revelam que as medidas necessárias e cabíveis estão sendo tomadas em tempo hábil, pois, nada obstante a ação penal tenha sido instaurada em meio as medidas de prevenção à COVID-19 adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal de Justiça já foi encerrada, estando o processo em gabinete para a prolação do
decisum
, a incidir, na hipótese, o entendimento previsto na Súmula n.o 52 do STJ,
in verbis:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

De forma bastante assemelhada já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO
. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre
na espécie, pois, a despeito de a impetração estar amparada na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, extrai-se das informações prestadas ao Tribunal a quo pelo Juízo de primeiro grau que o feito está na fase de alegações finais, o que atrai, inclusive, o disposto no enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 571.184/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– destaquei.

Assim, como a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente.

Nesse contexto, há de se levar em conta que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegure a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO PARCIALMENTE O FEITO
,
sem resolução de mérito
,
com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, no que tange às teses relacionadas
aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente, às condições pessoais abonatórias ostentadas por ele e à viabilidade de substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, bem assim à requerida colocação em prisão domiciliar humanitária, prevista na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça.

E,
no mérito
̧
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020